Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-17.2022.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003366-17.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATIANA SOARES DE AMARAL - CPF: 000.891.571-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. S. - CPF: 103.040.651-02 (APELADO), CATIANA SOARES DE AMARAL - CPF: 000.891.571-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – NECESSIDADE COMPROVADA POR INDICAÇÃO MÉDICA – MENOR ALÉRGICO A PROTEÍNA DO LEITE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO -

DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA COMUM ATRIBUÍDA A TODOS OS ENTES PÚBLICOS – COMANDO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigação de prestar assistência à
saúde
à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de alimento especial, imprescindível ao tratamento de criança acometida de alergia à
proteína
do leite de vaca.

2. O direito à
saúde
e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, contra sentença proferida nos autos sob nº 1003366-17.2022.8.11.0086 em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM forneça ao apelado, a fórmula extensamente hidrolisada, independente de marca, desde que presentes as mesmas características, propriedades e princípios ativos a atender as necessidades do menor, pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Nas razões recursais, aduz o recorrente que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, haja vista ser um suplemento de média e alta complexidade.

Argumenta ainda quanto ao Princípio da Reserva do Possível para sustentar que, mesmo que fosse possível assegurar o direito almejado, as restrições de natureza econômica na concretização dos direitos sociais acabam por vincular a provisão destes àquilo que ficou convencionado como reserva do possível.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 160636780 e 184279157.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 194203665.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, contra sentença proferida nos autos sob nº 1003366-17.2022.8.11.0086 em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM forneça ao apelado, a fórmula extensamente hidrolisada, independente de marca, desde que presentes as mesmas características, propriedades e princípios ativos à atender as necessidades do menor, pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que todos os requisitos mencionados estão devidamente satisfeitos no caso em julgamento, sobretudo por se tratar de tratamento recomendado por médico para amenizar a patologia da criança, sem recursos financeiros para tanto, inclusive assistida pela Defensoria pública.

Resta, pois, comprovada a recomendação médica, assim como resta comprovada a urgência que o caso requer e a situação de hipossuficiência.

O recorrido, aqui representado por sua genitora, tem 3 (três) de idade, e apresenta alergia alimentar à proteína do leite de vaca, apresentando também Esofagite Eosinofílica e reações graves com sintomas Gastro Intestinais e baixo peso (CID10 T78, T78.2, T78.4 e K52.2), razão pela qual, foi prescrito o suplemento: PREGOMIN PEPTI 400mg, com o uso de 8 (oito) latas por mês), pelo período de 2 (dois) anos.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Da mesma forma se posiciona este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÕES — ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
— INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE —
PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA
— EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO
ESTADO
E
MUNICÍPIO
— INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à
saúde
à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de alimento especial, imprescindível ao tratamento de criança acometida de alergia à
proteína
do leite de vaca.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo
Estado
à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de
Município
ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recursos não providos. (N.U 0004181-26.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À
SAÚDE
– FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR– NECESSIDADE COMPROVADA POR INDICAÇÃO MÉDICA –
MENOR ALÉRGICA A
PROTEÍNA
DO LEITE
- PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO
MUNICÍPIO
– TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO
ESTADO
– DIREITO À
SAÚDE
– DEVER SOLIDÁRIO DO
MUNICÍPIO
– COMPETÊNCIA COMUM ATRIBUÍDA A TODOS OS ENTES PÚBLICOS – COMANDO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à
saúde
, conforme previsão constitucional do artigo 196.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e
saúde
, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que a criança foi diagnosticada com alergia a
proteína
do leite e necessita de suplemento alimentar, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à
saúde
e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de
saúde
digno.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000429-86.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Por fim, a tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024